Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-86.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006976-86.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DA SILVA LIMA - CPF: 057.139.141-94 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0051-89 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), Y. S. M. - CPF: 068.611.031-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
PLEITO DEFENSIVO
.
REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO
QUALIFICADO
, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS
.
REPERCUSSÃO
SOCIAL EM MUNICÍPIO PEQUENO.
ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL
.
CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS
.
MEDIDA EXCEPCIONAL
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FATOS CONCRETOS
.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é
medida
excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado por
José Marcos da Silva Lima
, nos autos da Ação Penal n. 1000657-75.2023.8.11.0085,
em trâmite perante o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte
/MT, na qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de

homicídio qualificado [meio cruel, recurso que dificultou a defe
sa
da vítima, assegurar a ocultação de outro crime, por razões da condição do sexo feminino, contra menor de 14 anos] e majorado [tio da vítima], ocultação de cadáver e estupro de vulnerável agravado [prevalecendo das relações domésticas] e majorado [tio da vítima], nos termos do art. 121, § 2º, III, IV, V, VI, IX, c/c § 2ºB, II, art. 211, caput, e art. 217-A, caput, c/c art
.
61, II
,
f
, art. 226, II, do Código Penal
.

O requerente sustenta
que
“a vítima era sobrinha do réu e o crime de altíssima repercussão, a família da vítima sempre foram pessoas muito conhecidas na comunidade, notadamente pela comarca de
Terra Nova ser pequena, onde o
normal
é de todos conhecerem todos”
; acrescenta
ndo
,
outrossim
, que
“o número de jurados alistados é reduzido e todos, com certeza, conhecem o requerente”
.

Relata que
“os habitantes da Comarca não fazem outra coisa a não ser comentar o acontecimento, além de já haver, cotidiana e insistentemente, pressão sobre os possíveis jurados, conhecidos de todos, para julgar em determinado sentido”
.

Registra que
a necessidade do desaforamento decorre
,
principalmente
,
da revolta da população de Terra Nova no sentido de querer atentar contra a vida do requerente
.

Explica que
“chegou ao conhecimento do Núcleo de Peixoto de Azevedo, comarca vizinha, que em grupos de
Whatsaap
de Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, até mais, está sendo criado grupo de
Whatsapp
com a finalidade de matar o réu”
.

Alega que “
não há, na pequena cidade onde mora, situação ideal para que tal decisão ocorra em cenário desejado, contendo riscos de ocorrer uma revolta generalizada, colocando em riscos a todos participantes da solenidade”
.

Com base nas razões acima reproduzidas, postul
a

o
desaforamento
de seu julgamento para a Comarca de Várzea Grande/MT,
“onde moram seus parentes e onde gostaria de cumprir eventual pena”
.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
209154694
, consignando que “
o pedido de desaforamento tem seu fundamento na suposta pressão exercida pelos habitantes da Comarca em face dos possíveis jurados, além da alegada revolta da população em querer “pegar” o denunciado, ou até mesmo matá-lo
”
; sem apresentar, contudo, maiores informações sobre suas impressões a respeito da necessidade ou não do aludido desaforamento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do ID
209823667
, opin
a
pela improcedência do pedido de desaforamento
, sob o argumento de que
“não se evidencia qualquer risco concreto de parcialidade dos jurados ou à segurança do agente, motivo pelo
qual
esta
Especializada pugna para que seja mantida a realização da sessão plenária na Comarca de Terra Nova do Norte”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento, uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de
Terra Nova do Norte
não detêm a necessária imparcialidade para julgar o requerente pelos crimes que lhes foram imputados, apesar da repercussão que os delitos teriam causado naquele município.

Com efeito, de acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.
Destacamos

De igual maneira, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva, a saber:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Vê-se, pois,
dos
referidos dispositivos legais e regimentais
acima reproduzidos
,
que
o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal do acusado.

Dessa forma, como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento, não servindo, portanto, a
repercussão social
acerca dos fatos como motivo para dar embasamento ao desaforamento almejado.

No caso destes autos,
é imperioso destacar que o
s
delito
s
em alusão ocorre
ram em setembro de 2023
,
e a suposta repercussão do caso, isoladamente, não constitui elemento concreto capaz de ju
stificar a concessão da medida,
de
modo que não é possível concluir,
prima facie
, a imparcialidade da comunidade local para o julgamento dos fatos pelos quais o requerente foi pronunciado.

Por outro lado,
não
foi acostado
nestes autos
qualquer prova
relativa
à
existência
de um
suposto grupo de
Whatsapp
,
que
estaria
pretendendo

tirar a vida do
requerente.
Além disso,
o

j
uízo de primeiro grau [caso entenda necessário] pode
rá
requ
isitar
reforço policial no dia da sessão de julgamento.

A propósito, enfrentando questão similar à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em
fatos concretos
, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ – Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 17.11.2020, Quinta Turma, data de publicação:
DJe
de 23.11.2020)

Destacamos

Por
sua vez
,
em relação ao assunto,
est
e

Tribunal
de Justiça não destoa do entendimento
da
referida corte superior
, conforme se extrai do julgado abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.

(TJ-MT – Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT, Relator Desembargador Paulo da Cunha, data de julgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, data de Publicação: 11.07.2018)
Destacamos

Con
s
tata-se, pois,
que a jurisprudência caminha no sentido segundo o qual para
o desaforamento do julgamento, não basta a mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos. Logo, para que isso aconteça, é indispensável a demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles [jurados] um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não
foi
demonstrad
a pelo requerente
.

Finalmente, impende registrar que
nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo juízo de primeira instância são de grande valia, uma vez que, estando no local do fato, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade, no entanto, na espécie, o magistrado não expôs qualquer preocupação em relação ao aludido julgamento.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
José Marcos da Silva Lima
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de
Terra Nova do Norte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024